Tribunal: STJ
Processo: 0703546-60.2022.8.07.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057443 - DF(2025/0367340-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ALYCE SOARES RODRIGUES
AGRAVANTE
: KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES
ADVOGADA
: VERONICA DIAS LINS - DF028051
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E
IMPUGNAÇÃO
182/STJ.
ESPECÍFICA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
HABEAS CORPUS
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de Agravo em Recurso Especial, com fundamento na Súmula 182
do Superior Tribunal de Justiça, ao entendimento de que não houve
impugnação específica dos óbices de admissibilidade, notadamente a
incidência da Súmula 7/STJ.
2. Os agravantes afirmam ter realizado impugnação dialética, com quadro
analítico das premissas fáticas do acórdão recorrido e delimitação dos pontos
submetidos à revaloração jurídica, sem necessidade de reexame probatório,
bem como alegam que a decisão monocrática teria acolhido, de forma
acrítica, parecer do Ministério Público Federal. Subsidiariamente, requerem a
concessão de
de ofício para afastar a condenação por roubo
habeas corpus
circunstanciado, com desclassificação para furto tentado.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Agravo em Recurso Especial
atendeu ao dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissão, de modo a afastar a incidência da
e permitir o
Súmula 182/STJ
exame do recurso especial, notadamente quanto ao óbice da Súmula 7/STJ;
(ii) saber se a adesão, na decisão monocrática, aos fundamentos do parecer do
Ministério Público Federal caracteriza acolhimento acrítico, em violação ao
dever de fundamentação; e (iii) saber se é cabível a concessão de habeas
de ofício, em sede de agravo regimental, para desclassificar
corpus
condenação por roubo circunstanciado para furto tentado, quando o recurso
não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55994867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: dc6c921a-df33-43c0-9ce6-2bbef788bf1c

4. O conhecimento do agravo, na forma da
exige o
Súmula 182/STJ,
cumprimento integral do ônus de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, não bastando
alegação genérica de que houve quadro analítico ou revaloração jurídica das
premissas fáticas.
5. No caso concreto, o agravante limitou-se a afirmar, de modo genérico, que
teria apresentado quadro analítico e questionamentos, sem proceder ao
enfrentamento pormenorizado de cada um dos fundamentos da decisão
monocrática, especialmente quanto à incidência da
o que
Súmula 7/STJ,
configura deficiência de impugnação e mantém o óbice da Súmula 182/STJ.
6. A mera alegação de que a controvérsia seria de revaloração jurídica não
supre o dever de demonstrar, de forma específica e conectada às premissas
fáticas fixadas na origem, que a modificação pretendida não demanda
reexame do conjunto fático-probatório, razão pela qual permanece inafastável
o impedimento da Súmula 7/STJ.
7. A decisão monocrática, ao aderir aos fundamentos do parecer do
Ministério Público Federal, assumiu-os como razões de decidir, aplicando-os
ao caso concreto, o que não caracteriza acolhimento acrítico, mas exercício
regular da competência do relator, em consonância com a jurisprudência e
com o dever de fundamentação.
8. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, combinado com o
art. 932,
parágrafo único, II, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 253,
de Justiça, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso
inadmissível, sendo legítimo o não conhecimento do Agravo em Recurso
Especial diante da ausência de impugnação específica.
9. O
, previsto no
do Código de Processo Penal, com
habeas corpus
art. 647
possibilidade de concessão de ofício (arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP),
destina-se a sanar flagrante ilegalidade que atinja a liberdade de locomoção,
não servindo como sucedâneo para obtenção de pronunciamento judicial
sobre o mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior.
10. Inexistindo flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente na
condenação imposta, não se justifica a concessão de
de ofício
habeas corpus
para desclassificar o delito de roubo circunstanciado para furto tentado, nem
para superar o óbice processual que obstou o conhecimento do recurso
especial.
11. Diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, que se encontra em harmonia com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto ao requisito de
dialeticidade recursal e à aplicação da
impõe-se a
Súmula 182/STJ,
manutenção do
agravado.
decisum
IV. Dispositivo e tese
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantido o não
conhecimento do Agravo em Recurso Especial, e indeferido o pedido de
concessão de
de ofício.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob pena de
incidência da
e não conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ
2. A alegação de revaloração jurídica das premissas fáticas não basta, por si
só, para afastar o óbice da
sendo indispensável demonstrar,
Súmula 7/STJ,
com base nas premissas fixadas no acórdão recorrido, que a solução
pretendida dispensa reexame de fatos e provas.
3. A adesão, pelo relator, aos fundamentos de parecer do Ministério Público
Federal constitui motivação válida da decisão monocrática, desde que tais
fundamentos sejam expressamente adotados como razões de decidir.
4. A concessão de
de ofício somente é cabível diante de
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55994867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: dc6c921a-df33-43c0-9ce6-2bbef788bf1c

flagrante ilegalidade que atinja a liberdade de locomoção, não servindo para
permitir o exame do mérito de recurso especial inadmissível.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, II, a; CPP, arts. 647, 647-A e 654, § 2o.
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.777.820/MG,
15.04.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: dc6c921a-df33-43c0-9ce6-2bbef788bf1c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057443 - DF(2025/0367340-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ALYCE SOARES RODRIGUES
AGRAVANTE
: KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES
ADVOGADA
: VERONICA DIAS LINS - DF028051
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E
IMPUGNAÇÃO
182/STJ.
ESPECÍFICA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
HABEAS CORPUS
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de Agravo em Recurso Especial, com fundamento na Súmula 182
do Superior Tribunal de Justiça, ao entendimento de que não houve
impugnação específica dos óbices de admissibilidade, notadamente a
incidência da Súmula 7/STJ.
2. Os agravantes afirmam ter realizado impugnação dialética, com quadro
analítico das premissas fáticas do acórdão recorrido e delimitação dos pontos
submetidos à revaloração jurídica, sem necessidade de reexame probatório,
bem como alegam que a decisão monocrática teria acolhido, de forma
acrítica, parecer do Ministério Público Federal. Subsidiariamente, requerem a
concessão de
de ofício para afastar a condenação por roubo
habeas corpus
circunstanciado, com desclassificação para furto tentado.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55645913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:37
Código de Controle do Documento: eb5211d1-0088-4af1-8dc5-ed6326a57b10

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o Agravo em Recurso Especial
atendeu ao dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissão, de modo a afastar a incidência da
e permitir o
Súmula 182/STJ
exame do recurso especial, notadamente quanto ao óbice da Súmula 7/STJ;
(ii) saber se a adesão, na decisão monocrática, aos fundamentos do parecer do
Ministério Público Federal caracteriza acolhimento acrítico, em violação ao
dever de fundamentação; e (iii) saber se é cabível a concessão de habeas
de ofício, em sede de agravo regimental, para desclassificar
corpus
condenação por roubo circunstanciado para furto tentado, quando o recurso
não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
III. Razões de decidir
4. O conhecimento do agravo, na forma da
exige o
Súmula 182/STJ,
cumprimento integral do ônus de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, não bastando
alegação genérica de que houve quadro analítico ou revaloração jurídica das
premissas fáticas.
5. No caso concreto, o agravante limitou-se a afirmar, de modo genérico, que
teria apresentado quadro analítico e questionamentos, sem proceder ao
enfrentamento pormenorizado de cada um dos fundamentos da decisão
monocrática, especialmente quanto à incidência da
o que
Súmula 7/STJ,
configura deficiência de impugnação e mantém o óbice da Súmula 182/STJ.
6. A mera alegação de que a controvérsia seria de revaloração jurídica não
supre o dever de demonstrar, de forma específica e conectada às premissas
fáticas fixadas na origem, que a modificação pretendida não demanda
reexame do conjunto fático-probatório, razão pela qual permanece inafastável
o impedimento da Súmula 7/STJ.
7. A decisão monocrática, ao aderir aos fundamentos do parecer do
Ministério Público Federal, assumiu-os como razões de decidir, aplicando-os
ao caso concreto, o que não caracteriza acolhimento acrítico, mas exercício
regular da competência do relator, em consonância com a jurisprudência e
com o dever de fundamentação.
8. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, combinado com o
art. 932,
parágrafo único, II, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 253,
de Justiça, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso
inadmissível, sendo legítimo o não conhecimento do Agravo em Recurso
Especial diante da ausência de impugnação específica.
Documento eletrônico VDA55645913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:37
Código de Controle do Documento: eb5211d1-0088-4af1-8dc5-ed6326a57b10

9. O
, previsto no
do Código de Processo Penal, com
habeas corpus
art. 647
possibilidade de concessão de ofício (arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP),
destina-se a sanar flagrante ilegalidade que atinja a liberdade de locomoção,
não servindo como sucedâneo para obtenção de pronunciamento judicial
sobre o mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior.
10. Inexistindo flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente na
condenação imposta, não se justifica a concessão de
de ofício
habeas corpus
para desclassificar o delito de roubo circunstanciado para furto tentado, nem
para superar o óbice processual que obstou o conhecimento do recurso
especial.
11. Diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, que se encontra em harmonia com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto ao requisito de
dialeticidade recursal e à aplicação da
impõe-se a
Súmula 182/STJ,
manutenção do
agravado.
decisum
IV. Dispositivo e tese
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantido o não
conhecimento do Agravo em Recurso Especial, e indeferido o pedido de
concessão de
de ofício.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob pena de
incidência da
e não conhecimento do agravo.
Súmula 182/STJ
2. A alegação de revaloração jurídica das premissas fáticas não basta, por si
só, para afastar o óbice da
sendo indispensável demonstrar,
Súmula 7/STJ,
com base nas premissas fixadas no acórdão recorrido, que a solução
pretendida dispensa reexame de fatos e provas.
3. A adesão, pelo relator, aos fundamentos de parecer do Ministério Público
Federal constitui motivação válida da decisão monocrática, desde que tais
fundamentos sejam expressamente adotados como razões de decidir.
4. A concessão de
de ofício somente é cabível diante de
habeas corpus
flagrante ilegalidade que atinja a liberdade de locomoção, não servindo para
permitir o exame do mérito de recurso especial inadmissível.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, II, a; CPP, arts. 647, 647-A e 654, § 2o.
Documento eletrônico VDA55645913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:37
Código de Controle do Documento: eb5211d1-0088-4af1-8dc5-ed6326a57b10

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.777.820/MG,
15.04.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALAN VITOR DANELICHEN
FLORES DE OLIVEIRA, ALYCE SOARES RODRIGUES e KELVIN JORDAN
COSTA DOS SANTOS contra decisão monocrática (fls. 2686-2698) que não conheceu
do Agravo em Recurso Especial, com fundamento na Súmula 182 do Superior Tribunal
de Justiça.
Os agravantes sustentam que a decisão monocrática incorreu em erro ao
aplicar a
argumentando que houve impugnação específica e dialética
Súmula 182/STJ,
do fundamento de inadmissão (
.
Súmula 7/STJ)
Afirmam ter apresentado quadro analítico com as premissas fáticas do
acórdão recorrido e delimitado com precisão os elementos cuja revaloração jurídica se
pretendia, sem necessidade de reexame probatório.
Sustentam, ainda, que a decisão monocrática teria acolhido, de forma acrítica,
o parecer do Ministério Público Federal, sem enfrentar especificamente os argumentos
desenvolvidos no Agravo em Recurso Especial. Requerem, portanto, reforma da decisão
agravada, com afastamento do óbice e conhecimento do Agrago em Recurso Especial
para posterior apreciação do mérito.
Subsidiariamente, rogam a concessão de ordem de
de ofício
habeas corpus
para afastar a condenação pelo delito de roubo circunstanciado, com desclassificação
para furto tentado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
No caso, imputa-se aos recorrentes roubo circunstanciado em concurso de
pessoas, com emprego de arma de fogo, e corrupção de menores, em fatos ocorridos na
madrugada de
na agência do BRB no Paranoá, em circunstâncias em que
13/06/2022
teriam ingressado pelo telhado, cortado cofre e desligado sistemas, enquanto outros
aguardavam em veículo para vigilância e fuga.
A defesa sustenta que não houve violência ou grave ameaça, que os disparos
partiram dos policiais e que os laudos indicam tiros possivelmente de calibre 9mm,
incompatíveis com revólveres .38, ao passo que o conjunto probatório principal é
formado por depoimentos policiais convergentes, apreensão de armas .38 no telhado,
Documento eletrônico VDA55645913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:37
Código de Controle do Documento: eb5211d1-0088-4af1-8dc5-ed6326a57b10

perícias papiloscópicas e confissões sobre a tentativa de subtração e a pega de armas do
cofre.
A sentença condena e o acórdão mantém a capitulação do roubo e da
corrupção de menores, com ajustes de dosimetria, ao passo que o recurso especial é
inadmitido por óbice da
e o agravo em recurso especial não é conhecido
Súmula 7/STJ
no STJ por aplicação das Súmulas
e
e do
III, CPC.
7/STJ
182/STJ
art. 932,
O agravo regimental busca afastar os óbices processuais aplicados na decisão
monocrática, sustentando que houve impugnação específica ao fundamento de
inadmissibilidade por
e que a controvérsia seria restrita à revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica das premissas fáticas firmadas pelo acórdão recorrido. Entretanto, a decisão
agravada foi clara ao evidenciar a ausência do cotejo analítico exigido para superar a
e, por conseguinte, a deficiência de impugnação específica que atrai a
Súmula 7/STJ
aplicação da Súmula 182/STJ.
O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, se o agravante não
refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo não
supera seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede a análise do recurso especial.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que, para o
devido afastamento da
não basta à defesa asseverar que se cuida de
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica, sendo indispensável realizar o devido confronto entre o
entendimento defendido e as premissas fáticas estabelecidas na origem, demonstrando,
de forma específica e pormenorizada, que a modificação da conclusão não demandaria
nova incursão no conjunto fático-probatório.
Sob essa perspectiva:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
1. Obstada a subida do recurso especial por incidência da Súmula 7/STJ,
caberia à parte agravante a adequada impugnação, exigindo que ela
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a questão
é meramente de interpretação jurídica - e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la -, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido devidamente
delineados no julgado recorrido - e aí deve transcrever os trechos do julgado
em que constem tais fatos e provas e conectá-los à violação legal apontada,
comprovando, assim, que não é preciso para a solução do caso rever, nesta
Corte Superior, aquele conjunto (Edcl no AgInt no Resp n. 1.453.025/MG,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
.
14/3/2018)
Documento eletrônico VDA55645913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:37
Código de Controle do Documento: eb5211d1-0088-4af1-8dc5-ed6326a57b10

2. No caso, o Parquet não impugnou, de forma suficiente, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 1.937.493/PI,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
15/3/2022,
23/3/2022)

No caso concreto, o agravante limitou-se a apontar que apresentou quadro
analítico e questionamento no Agravo em Recurso Especial. Todavia, tal indicação
genérica, sem que se proceda a enfrentamento pormenorizado de cada um dos pontos
levantados pela decisão monocrática, não se presta a superar o requisito de
admissibilidade exigido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
A par disso, houve adesão aos fundamentos do Ministério Público Federal,
como custos legis:

O caso é de não conhecimento. Isso porque o dever de impugnação
específica, intrínseco à dialética dos agravos, veda ao recorrente a
impugnação genérica ao fundamento da decisão agravada, devendo
demonstrar, de forma fundamentada, as razões de fato e de direito do seu
inconformismo com a decisão impugnada. Na hipótese, os argumentos
trazidos nos agravos em recurso especial não se prestam a impugnar, de
maneira concreta e eficaz, o óbice da
pois os agravantes não
Súmula 7/STJ,
especificam em que extensão seu pedido não implica reexame de matéria de
fato. Os recorrentes se limitam a afirmar que o recurso preenche todos os
requisitos de admissibilidade, sendo desnecessário o reexame de matéria
fática, tratando a discussão unicamente de aspectos jurídicos, sem, contudo,
esclarecer em que medida a alegação posta não enseja reexame de fatos e
provas. É dizer, não basta repetir as razões já expendidas, no recurso
anterior, ou mesmo limitar-se a infirmar, genericamente, a decisão, sendo
indispensável que o Agravo impugne, dialogue, combata, enfim, demonstre o
desacerto do que restou decidido. Assim sendo, para se considerar
adequadamente impugnada a incidência da
parte precisaria
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em qual medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal de origem (fls. 2667).

Quanto à alegação de que a decisão monocrática teria acolhido de forma
acrítica o parecer do Ministério Público Federal, observa-se que a decisão monocrática,
ao aderir aos fundamentos do parecer, assumiu pessoalmente a responsabilidade pela
conclusão alcançada, aplicando-a ao caso concreto segundo os critérios próprios de
análise desta Corte. A circunstância de o parecer ter sido produzido de forma estruturada
não implica em acolhimento acrítico, mas, ao contrário, demonstra o cuidado
metodológico com que a questão foi examinada à luz das exigências legais e
constitucionais.
Documento eletrônico VDA55645913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:37
Código de Controle do Documento: eb5211d1-0088-4af1-8dc5-ed6326a57b10

Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, incumbe
art. 932,
monocraticamente ao relator "não conhecer de recurso inadmissível", hipótese amparada
também pelo
parágrafo único, II, a, do Regimento Interno do STJ.
art. 253,
O
do Código de Processo Penal preconiza que o
será
art. 647
habeas corpus
concedido sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou
coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, contexto no qual, nos termos dos arts. 647-A e
654, § 2o, do Código de Processo Penal, a ordem poderá ser expedida de ofício.
A iniciativa deve ser do julgador quando constatada flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência, não servindo "para que a defesa obtenha
pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade" (EDcl nos EDcl no AgRg no
relatora
AREsp n. 1.777.820/MG,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
15/4/2021)
Os fundamentos acima delineados afastam a configuração de constrangimento
ilegal evidente, razão pela qual não se mostra cabível a concessão de
de
habeas corpus
ofício.
Na ausência de argumentação capaz de infirmar as razões consideradas no
julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior de Justiça acerca do requisito de dialeticidade e da aplicação da
deve ser mantida a decisão impugnada.
Súmula 182/STJ,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55645913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:37
Código de Controle do Documento: eb5211d1-0088-4af1-8dc5-ed6326a57b10

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.057.443 / DF
Número Registro: 2025/0367340-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07035466020228070008 07056276920238070000 07098896220238070000 7035466020228070008
7056276920238070000 7098896220238070000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES
ADVOGADA
: VERONICA DIAS LINS - DF028051
AGRAVANTE : ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : ALYCE SOARES RODRIGUES
AGRAVANTE : KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: JACKSON FERREIRA DA CONCEICAO
CORRÉU
: CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : ALYCE SOARES RODRIGUES
Documento eletrônico VDA55916324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:38
Código de Controle do Documento: 4651c161-2b65-46f0-b36c-20e99ca9060a

AGRAVANTE : KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES
ADVOGADA
: VERONICA DIAS LINS - DF028051
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:38
Código de Controle do Documento: 4651c161-2b65-46f0-b36c-20e99ca9060a